Tribunal: TJDFT
Processo: 0736921-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO. REMOÇÃO DE CERCA IRREGULARMENTE ERIGIDA NA FAIXA DE DOMÍNIO DA DF-140. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
I - As faixas de domínio, de que tratam o Decreto 27.365/2006, são classificadas como áreas non aedificandi, insuscetíveis de posse e propriedade de terceiros, porquanto integram o patrimônio público.
II - De acordo com o art. 178, § 1o, do Código de Edificações do Distrito Federal, deparando-se a Administração com construção em desacordo com a legislação, sobretudo em área pública, está autorizada, no exercício de poder de polícia, realizar a demolição da obra irregular.
III - Os atos administrativos desfrutam presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, cujos atributos somente podem ser afastados mediante prova robusta em sentido contrário, inexistentes no caso em apreço, de maneira que impõe-se a remoção da cerca, máxime porque pode comprometer a segurança viária, vez que edificada às margens da rodovia DF-140.
IV - Negou-se provimento ao recurso.